Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO. ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. § 1o DO ART. 523 DO CPC. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – De acordo com a redação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, somente os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos.
2 – A constituição definitiva do crédito somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desse modo, o crédito constituído depois da formulação do pedido de recuperação judicial não se submete ao procedimento da Lei no 11.101/2005.
3 – É descabida a pretensão de que a atualização da dívida ocorra em conformidade com o estabelecido no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, se o débito exequendo não se sujeita à recuperação judicial.
4 – Intimada regularmente e não havendo o pagamento da dívida voluntariamente no prazo estabelecido, deverá a Agravante arcar com as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento desprovido.